Tribunal: TJMT
Processo: 1015859-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE IN STRUMENTO No 1015859-27.2021.8.11.0000
Agravante: Município de Cuiabá-MT
Agravado: Miguel Alexandre Menezes Moutinho
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá-MT em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá-MT, que, na ação de obrigação de fazer de no 1015859-27.2021.8.11.0000, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que os entes públicos forneçam o procedimento de correção de esotropia em favor do paciente, sob pena de bloqueio.
Aduz do recurso interposto que o bloqueio deve incidir apenas sobre o Estado e não sobre o patrimônio do Município, ora Agravante, tendo em vista que se trata de procedimento de média/alta complexidade. Diante disso, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de afastar a possibilidade bloqueio de verbas do Município.
Em contrapartida, no caso de não afastamento da decisão agravada, requer que não sejam bloqueados valores da conta corrente da Caixa Econômica Federal, de modo que a constrição incida na conta corrente 60025-3, ag. 3834-2 do banco 001 - Banco do Brasil, pois que aquela se destina a empréstimo Finisa (Financiamento à Infraestrutura e Saneamento) e o seu bloqueio implicará na impossibilidade de o Município obter créditos junto a instituições federais.
É o breve relatório. DECIDO.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual deve ser conhecida, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.
Todavia, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
Inicialmente, é certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da Constituição Federal).
Posto isso, acerca da repartição de competências, tenho que na prestação de serviços de assistência à saúde entre os entes da federação, em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011), não se exclui a responsabilidade de qualquer dos entes públicos, uma vez que se trata de determinação da própria Constituição Federal.
Assim, a matéria já pacificada no Supremo Tribunal Federal, com Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. Luiz Fux, Julgado Em 05/03/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito Dje-050, divulg. 13-03-2015, public. 16-03-2015). Destaquei.
Desse modo, cabe a qualquer um dos entes federativos o fornecimento do tratamento médico, tendo em vista que são diretamente responsáveis pelo financiamento das políticas públicas relativas ao direito à saúde.
Com essas considerações, ante a ausência da plausibilidade do direito invocado, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Todavia, defiro o pedido de que a constrição incida preferencialmente na conta corrente 60025-3, ag. 3834-2 do banco 001 - Banco do Brasil, a fim de não prejudicar o empréstimo Finisa (Financiamento à Infraestrutura e Saneamento) e a obtenção de créditos junto a instituições federais.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado